Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734528-73.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LINDOLFO SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Denúncia. Rejeição. Injúria qualificada. Ofensa à orientação sexual. Justa causa. Recurso provido. I. Caso em exame. 1. Recurso em sentido estrido de decisão que rejeitou denúncia pelo crime de injúria qualificada pela orientação sexual da vítima (art. 2o-A da L. 7.716/89). II. Questões em discussão 2. Discute-se se há justa causa para a ação penal. III. Razões de decidir 3. Havendo indícios mínimos de que o acusado ofendeu e menosprezou a vítima com termos pejorativos relativos à sua orientação sexual, deve a denúncia ser recebida. IV. Dispositivo. 4. Recurso em sentido estrito provido. Dispositivos relevantes citados: L. 7.716/89, art. 2o-A, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 26/DF. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 2o-A da Lei 7.716/1989, e 395, inciso III, e 41, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o recebimento da denúncia é ilegal e abusivo, tendo em vista que o recorrente não foi ouvido formalmente e em razão da ausência de justa causa para a persecução penal. Afirma que não restou comprovado o dolo específico, pois não se tratou de discussão de orientação sexual, mas sim de uso de meras expressões de baixo calão e termos ofensivos que surgiram durante um conflito interpessoal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da CF, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, acrescentando que o crime de injúria racial por orientação sexual exige, além da ofensa, a intenção específica de inferiorizar a vítima em razão de sua identidade ou pertencimento a grupo vulnerável, o que não ocorreu no caso concreto. Ao final, requer que todas as publicações alusivas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DE ÁVILA VIEIRA, inscrito na OAB/DF 30.692 (IDs 78848003 e 78848006). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta transgressão aos artigos 2o-A da Lei 7.716/1989, e 395, inciso III, e 41, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Estão presentes indícios mínimos de que o recorrido cometeu crime de injúria qualificada. Há, pois, justa causa para ação penal. Saliente-se que o juízo de certeza quanto à presença de dolo do recorrido de ofender a vítima em razão de sua orientação sexual deve ser feito na sentença, após a instrução probatória. (ID 78239588). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a rejeição da denúncia por inépcia e ausência de justa causa. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados na denúncia são suficientes para demonstrar justa causa para o recebimento da exordial e consequente deflagração da ação penal. III. Razões de decidir 5. A falta de justa causa se caracteriza pela ausência de elementos indiciários mínimos que respaldem a pretensão punitiva, sendo insuficientes os depoimentos e imagens apresentados para indicar a agravada como autora ou partícipe do crime. 6. A imputação de crime baseada apenas em presunções não pode servir como fundamento para comprovação da autoria ou dos indícios necessários ao recebimento da denúncia. 7. A análise aprofundada dos fatos e provas para evidenciar justa causa não é adequada na via do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e recurso especial não conhecido. Tese de julgamento: 1. A ausência de elementos indiciários mínimos de autoria ou participação no crime impede o recebimento da denúncia e caracteriza falta de justa causa. 2. A imputação de crime baseada exclusivamente em presunções não pode fundamentar a deflagração de ação penal. 3. A análise aprofundada de fatos e provas para evidenciar justa causa não é cabível na via do recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, II e IV; 29, caput; Código de Processo Penal, art. 41. Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ. (AREsp n. 3.015.716/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).(g.n.) Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da CF, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Isso porque, a Suprema Corte já decidiu que "A ausência de oposição de embargos de declaração impede o suprimento da omissão e atrai a incidência dos enunciados no 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e no 356 da Súmula do STF (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”)” (ARE 1534700 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extremo tampouco reuniria condições de transitar, tendo em vista que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Confira-se: "7. De acordo com o ato dito coator, “[i]ndependentemente da real orientação sexual da vítima, o delito restou caracterizado no momento em que o paciente, valendo-se de insultos indiscutivelmente preconceituosos e homofóbicos, ofendeu a honra subjetiva da vítima”. Desse modo, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte é possível que, pelo menos em tese, a conduta imputada ao suposto autor do fato seja enquadrada como injúria qualificada, prevista no § 3o do art. 140 do Código Penal (Rcl 39.093/RJ). 8. Agravo regimental conhecido e não provido." (RHC 242551 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2024 PUBLIC 16-09-2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 78848003 e 78848006. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T